Tribunal: TJDFT
Processo: 0736004-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. GASTROPLASTIA REDUTORA COM BYPASS GÁSTRICO EM "Y DE ROUX" POR VIDEOLAPAROSCOPIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RELATÓRIOS MÉDICOS. DIRETRIZ 27 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. EXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. ASTRALGIA INTENSA. RISCO DE PIORA PROGRESSIVA E LIMITAÇÃO FUNCIONAL IMPORTANTE. DANO IRREPARÁVEL. NECESSIDADE DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. De acordo com a Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 1.1. No caso concreto, devem ser observados os ditames da Lei no 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e estabelece a cobertura assistencial obrigatória.
2. O acolhimento do pedido de tutela de urgência está condicionado ao preenchimento, de forma inequívoca, dos requisitos legais exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.
3. Comprovada a necessidade de realização do procedimento cirúrgico determinado em relatório médico, como urgente e indispensável à paciente, além do enquadramento nos itens “a” do Grupo I e “a” do Grupo II da diretriz 27 da Resolução Normativa 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, bem como a comprovação da contratação do plano de saúde, denota-se o preenchimento dos requisitos autorizadores estabelecidos no artigo 300 do CPC, inclusive do perigo de dano, apto a permitir a concessão da tutela de urgência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.